Tribunal: CARF
Processo: 10650.001511/2002-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1990 a 30/03/1995
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
O conselho Administrativo de Recursos Fiscais ­ CARF não é competente para apreciar pedidos de restituição/compensação. A competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (art. 1o da Portaria MF no 256/2009)

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.001511/2002-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.178 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
CONSTRUTEM COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1990 a 30/03/1995
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO.
APRECIAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
O conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não é competente para
apreciar pedidos de restituição/compensação. A competência é da unidade da
Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento de recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza
especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (art. 1o da Portaria MF no 256/2009)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle , Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.001511/2002-18
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.178 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.001511/2002-18

Relatório
A contribuinte acima identificada apresentou declaração de compensação de
créditos decorrentes de decisão judicial, com trânsito em julgado em 18/01/2002, no valor de R$
1.972,33 (fl. 03), com débitos de Simples (PA 10/1999 a 10/2000).
O Despacho Decisório exarado pela Delegacia da Receita Federal em
Uberaba/MG em 19/10/2007, não homologou as compensações declaradas, em síntese, porque a
contribuinte não era parte integrante da ação judicial.
A interessada manifestou sua inconformidade, quando argumenta, em resumo, que
na qualidade de filiada à Associação Comercial e Industrial e de Serviços de Uberaba — ACIU
— promoveu a compensação de créditos originários de pagamentos indevidos ao INSS, com
arrimo nos autos 1998.38.02.001604-0 e respectivo acórdão do TRF, transitado em julgado; a
Receita Federal condiciona e exige a adoção pelos contribuintes de novo procedimento, para o
exercício do direito de compensar, com base em normas administrativas posteriores à coisa
julgada; a signatária do parecer fiscal confunde o direito de verificar os critérios utilizados na
compensação com o direito de compensar, consagrados pela justiça; não concorda com a opinião
que a empresa filiada à ACIU antes do trânsito em julgado da ação, não teria direito aos
benefícios do mandado de Segurança. Simples ponto de vista, sem qualquer fundamentação legal
A DRJ Juiz de Fora na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> o litígio se restringe ao quesito de que filiando-se a Associação Comercial e
Industrial de Uberaba — ACIU, posteriormente a impetração da ação, mas antes de seu trânsito
em julgado, poderia ser considerada parte integrante desse processo judicial? Entende DRJ que
somente as empresas já associadas quando da impetração da ação sejam beneficiadas pela
decisão final transitada em julgado, podendo esse beneficio se estender a outras empresas, com
filiação posterior, desde que expressamente autorizadas pela autoridade judicante.
No presente caso, como não houve pronunciamento sobre essa questão até o
transito em julgado da ação, não há como se estender os efeitos daquela decisão posto que se
filiou a associação já no curso do processo judicial.
Se na data da propositura da ação o domicilio deve estar definido, nessa mesma
data a empresa já tem que ser associada. Assim, entende-se que a empresa não é parte integrante
da ação, a menos que venha comprovar sua inclusão por determinação judicial expressa.
Portanto, não estando acobertada pela decisão transitada em julgado, não é
detentora de direito creditório que suporte as compensações por ela pretendidas, ficando
ratificada a não homologação das compensações declaradas.
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte solicita que a compensação seja
homologada pelos motivos expostos .
É o relatório.

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.178 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.001511/2002-18

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Sabe-se que a compensação ocorre quando duas pessoas são ao mesmo tempo
credor e devedor uma da outra. Veja-se, inicialmente, o que dispõem os arts. 368 e 369 do
Código Civil:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as
duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.
Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas
fungíveis.

Como se vê, no direito privado a compensação independe da vontade das
partes e basta que estejam presentes os pressupostos dos arts. 368 e 369 retro mencionados. Se
duas pessoas forem credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até o limite
no qual se compensarem.

Já no regime tributário, a compensação depende de lei autorizadora a
qual deve regular as suas condições e as suas garantias. O art. 170 do CTN atribui à lei a
possibilidade de compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Aliás, aí reside outra
diferença em relação ao direito privado, pois neste a compensação ocorre somente "entre
dívidas líquidas e vencidas" (art. 369 do CC), ao passo que naquele a compensação também
ocorre em relação a créditos vincendos.

Tanto inexiste a compensação legal a que alude o Código Civil, e tanto há
necessidade de lei autorizadora por parte de cada ente federado, que a doutrina identifica
"diversos Municípios" que "não preveem a compensação", e que "se não foi prevista a
compensação, não há como exigi-la". Da leitura do art. 170 do CTN, depreende-se que ele
realmente não é autoaplicável, porque é expresso ao determinar que a lei poderá autorizar a
compensação tributária.

Ademais, a Constituição não tem nenhuma cláusula geral ou específica que
trate realmente da compensação como forma de extinção do crédito tributário. No âmbito
federal, é relativamente ampla a regulação da compensação como meio de extinção da
obrigação tributária.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.178 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.001511/2002-18

Pois bem. No presente caso vimos que a compensação não foi homologado sob
o argumento de que a Recorrente não fazia parte do processo judicial que concedeu o direito a
compensação. Ocorre que, como muito bem argumenta o Recorrente, a lei mencionada pela
própria DRJ não limita o direito do beneficio da sentença na forma como apresentada pela R.
Decisão. Exige, apenas, que o domicilio do contribuinte esteja no território de abrangência do
órgão prolator.

Assim sendo, entendo que não faz sentido o fundamento da não homologação,
eis que não decorre de lei e portanto DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para que seja
devidamente homologada a compensação efetuada pelo contribuinte.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital